Tribunal: STF
Processo: HC 113587
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. 1. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 2. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANTO AO REGIME PRISIONAL.



    1. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, dedica-se à atividade criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício quanto ao regime prisional fixado. Matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que não foi objeto da presente impetração. Inexistência de constrangimento ilegal.



    3. Ordem denegada.